Tribunal: STF
Processo: ARE 1549809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual foi inadmitido o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 13-14):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMUNIDADES INDÍGENAS. DIREITO A IMAGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (PRETENSÃO CAUTELAR). INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO.



    1. O pedido de antecipação da tutela, formulado em grau de apelação, para busca e apreensão de amostras sanguíneas, supostamente extraídas irregularmente dos indígenas, tem feição cautelar, não preenchendo, todavia, os requisitos exigidos para a sua concessão, vez que não comprovada a sua extração, já que se tratava de expedição cujo objetivo era o diagnóstico por imagem, de doenças nas populações



    indígenas.



    2. "Não é da natureza individual, disponível e divisível que se retira a homogeneidade de interesses individuais homogêneos, mas sim de sua origem comum, violando direitos pertencentes a um número determinado ou determinável de pessoas, ligadas por esta circunstância de fato. Inteligência do art. 81, CDC." (REsp n.º 910.192/MG.— Relatora Ministra Nancy Andrighi — DJ de 24.02.2010)



    3. Hipótese em que se afigura legitimado o Ministério Público Federal para ajuizar ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos das populações indígenas do Vale do Javari, que estariam sendo violados pela ‘Expedição Imagens do Vale do Javari’, a qual, a pretexto de promover ações de saúde, estaria divulgando imagens dos índios, via internet, sem qualquer autorização dos órgãos competentes.



    4. Sentença anulada.



    5. Apelação provida, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para seu regular prosseguimento”.



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, V, 127, e 129, III, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que (eDOC 39, p. 14-20):



    “A inovação no pedido após a estabilização da demanda – e mormente após o julgamento de primeiro grau, como no caso – impede o exercício do contraditório, pois a possibilidade de fazer a defesa ampla e a prova em contraditório fica obstada à defesa. 



    (...)



    Daí porque o principio do contraditório foi diretamente ferido, merecendo conhecimento e provimento o presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão regional e não se considerar a ampliação objetiva da demanda como o fez o Tribunal.



    (...)



    Se o órgão legalmente competente – Fundação Nacional do índio – fomentou a expedição e fiscalizou sua divulgação, não caberia a qualquer outro arguir, e em especial ao Ministério Público, o contrário, já que absolutamente incompetente para o exercício de tal tutela.



    Daí, a ilegitimidade ativa do Ministério Público. 



    (...)



    Ora, no caso destes autos, os direitos tutelados são individuais, por definição – e não coletivos – e a hipervulnerabilidade está compensada pela presença da autoridade pública de tutela – a FUNAI – acompanhando os atos inquinados de nulos e afastam de qualquer desequilíbrio jurídico na relação de direito material.



    Ademais, mesmo que se admita a tese do Ministério Público ser parte legitima para a defesa de direitos individuais homogêneos, o Egrégio Supremo Tribunal Federal somente o admite em duas hipóteses: direitos derivados de relação de consumo ou defesa de direitos indisponíveis, e nenhuma das hipóteses é a presente”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 31).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, com fundamento na ausência de repercussão geral quanto à suscitada ofensa ao contraditório, bem como por falta de prequestionamento e ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 113).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, verifico que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.



    Com efeito, observo que alegações concernentes à inobservância ao contraditório, em razão da alegada dissociação entre as razões arguidas na inicial e o pedido nela formulado, não encontram amparo no comando normativo do dispositivo constitucional tido por violado pelo Recorrente – qual seja, o art. 5º, V, da Constituição da República –, a atrair a incidência, à espécie, do óbice constante da Súmula nº 284 deste Supremo Tribunal Federal (“É  inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.441.779 AgR-segundo-EDv-ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, DJe 03.06.2025; grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. As alegações recursais não se fizeram acompanhar da necessária fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 3. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE 920.704 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 18.05.2018, DJe 05.06.2018; grifei).



    “Direito processual civil. Embargos de declaração no Agravo de Instrumento. Omissão reconhecida. Complementação da análise. Incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Efeitos infringentes: não cabimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma, sob o fundamento de que foi analisada questão referente a juros a qual não constava de seu recurso extraordinário e de que houve omissão em relação aos argumentos acerca da aplicação da correção monetária pelo acórdão proferido por Corte estadual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve omissão no acórdão embargado e (ii) se o recurso extraordinário interposto pela parte pode ser admitido. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado nº 283 da Súmula do STF). 4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (enunciado nº 284 da Súmula do STF). IV. Dispositivo e tese 5. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes” (AI 401.254 ED, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, j. 16.12.2024, DJe 23.01.2025; grifei).



    Além disso, em relação aos arts. 127 e 129, III, da Constituição da República, também tido por violados, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público, na espécie, com amparo na interpretação de normas infraconstitucionais; in verbis (eDOC 22, p. 6-7): 



    “O art. 21 da Lei 7.347/1985 foi incluído pela Lei n. 8.078/1990, nos seguintes termos: 



    (...)



    Por sua vez, o art. 81, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor admitiu a tutela coletiva de direitos individuais, de origem comum, como se verifica, verbis:



    (...)



    Observo, assim, que a previsão inserta no art. 1º, inciso, IV, da Lei n. 7.347/1985, que limitava o uso dessa ação constitucional à tutela de direitos coletivos e difusos, foi ampliada, podendo agora o interesse individual homogêneo ser defendido por meio de ação civil pública.



    Logo, não há mais limitação para que as entidades, enumeradas no art. 50 da Lei n. 7.347/1985 e art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, proponham ação civil pública para defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos”.



    Dessa feita, rever a conclusão alcançada, de modo a acolher a pretensão do Recorrente e reformar o deslinde alcançado na origem, acerca da legitimidade do Ministério Pública na espécie, demandaria o exame de legislação infraconstitucional (Lei da Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor), revelando que, eventual ofensa à Constituição da República, seria meramente reflexa ou indireta, na linha dos julgados assim ementados:



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falta de prequestionamento. Ausência de demonstração da repercussão geral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das leis infraconstitucionais. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Pretensão de extinção da punibilidade em decorrência da prescrição. competência do juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TRF3 que manteve a condenação do agravante pelo crime de falsidade documental, previsto no art. 304 c/c 297, do CP, afastando a alegação de nulidade pela ausência de exame de corpo de delito. 2. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas, falta de demonstração adequada da repercussão geral e incidência da Súmula 279 do STF e dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. 3. Pleito de declaração da extinção da punibilidade com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) saber se a mera alegação de existência de repercussão geral, sem fundamentação adequada, atende ao art. 1.035, § 2º, do CPC; e (iii) saber se a análise das matérias suscitadas enseja reexame de fatos e provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa reflexa à Constituição; e (iv) saber se é possível o reconhecimento, nesta instância, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou se essa análise deve ser realizada pelo Juízo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso extraordinário exige o prévio enfrentamento da matéria constitucional no acórdão recorrido, conforme a Súmula 282 do STF, o que não ocorreu. Ausência de embargos de declaração para suprir a omissão, conforme Súmula 356 do STF. 6. A alegação genérica de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação específica quanto à relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, não satisfaz o disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. 7. Para acolher o recurso seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 8. Eventual ofensa à Constituição é apenas reflexa, pois depende da interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 9. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual. Contudo, é recomendável que essa análise seja realizada pelo Juízo da execução, que detém melhores condições de avaliar a existência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1512563 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2025 PUBLIC 27-06-2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão militar. Acúmulo de benefícios Previdenciários. Precedentes. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a acumulação de benefícios previdenciários no caso concreto é possível, tendo em vista a legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. O artigo 29 da Lei 3.765/1960 veda a quádrupla acumulação de benefícios. Assim, a impetrante deve optar por uma das pensões instituídas pelo seu falecido cônjuge (civil ou militar). 4. Por tratar-se de questão envolvendo legislação infraconstitucional, qualquer possível ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, impedindo o processamento do presente recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Pedido improcedente. Recurso desprovido” (ARE 1537392 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2025 PUBLIC 27-06-2025).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Sem honorários recursais, por força da ausência de fixação anterior de condenação, por força do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente